Tribunal: TJDFT
Processo: 0746812-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Civil. Processual civil. Agravo de Instrumento. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Necessidade de demonstração da situação do devedor. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. O caso versa sobre a relativização da impenhorabilidade de salários.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a penhora de salário do devedor em virtude da ausência de bens; e (ii) saber se foram apresentados elementos suficientes para a análise do impacto da penhora na subsistência do devedor e de seus familiares.
III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes. 4. No caso em questão, pela análise dos autos é possível verificar que a devedora aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que o montante de 30% (trinta por cento) representa significativo desfalque em seus rendimentos, pelo que não pode ser autorizado. Entretanto, a própria devedora informa a possibilidade de arcar com 10% (dez por cento) de seus rendimentos, sem que isso implique em impossibilidade de honrar com suas obrigações financeiras.
IV. Dispositivo 5. Recurso provido para determinar a redução da penhora de 30% para 10% dos rendimentos líquidos da Agravante.